Tribunal: TJSP
Processo: 3000679-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento – Decisão que deferiu tutela de urgência quanto ao pedido de concessão de medicamento – Presença dos requisitos do Tema no 106 do STJ – Configurada responsabilidade do Estado – Art. 196, CF – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento – Decisão que deferiu tutela de urgência quanto ao pedido de concessão de medicamento – Presença dos requisitos do Tema no 106 do STJ – Configurada responsabilidade do Estado – Art. 196, CF – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Tutela que concedeu o medicamento mantida – Agravo desprovido.